Tribunal: TJSP
Processo: 1013298-15.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Redução da taxa de juros contratada. Taxa praticada que é muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes a época da contratação. Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi. Devolução que deve se dar de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Redução da taxa de juros contratada. Taxa praticada que é muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes a época da contratação. Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi. Devolução que deve se dar de forma simples. Sentença reformada. Recurso provido.